Tribunal: TJBA
Processo: 8001600-80.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001600-80.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN APELADO: LAZARO JULIAO DOS SANTOS Advogado(s):EDEVALDO SANTIAGO RAMOS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por CLARO S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da própria embargante, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de falha na prestação de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios no acórdão embargado – especificamente omissão, contradição ou erro material – nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a modificação da decisão anteriormente proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis unicamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, não servindo à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente quanto à responsabilidade civil da embargante, com base na falha na prestação do serviço, e afasta a alegada excludente fundada em fatores climáticos por ausência de prova. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, considerando o baixo valor da condenação, está devidamente motivada no acórdão, inexistindo omissão ou contradição sobre esse ponto. A alegação de sucumbência mínima ou recíproca não procede, à luz da Súmula 326 do STJ, uma vez que a procedência do pedido de indenização afasta a tese de sucumbência da parte autora, independentemente do valor fixado a título de dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC. A condenação por dano moral em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme entendimento da Súmula 326 do STJ. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da condenação é reduzido, a fim de evitar quantia irrisória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001600-80.2018.8.05.0063, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embargado LAZARO JULIAO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 21 de Julho de 2025. DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA